Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-54.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTREM A CULPA DO ADQUIRENTE. DESPROPORÇÃO ENTRE O PREÇO E O VALOR NÃO DEMONSTRADO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Receptação culposa. O tipo penal em exame exige, em relação à coisa objeto do crime, a caracterização de circunstância que: “por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso” (art. 180, § 3o. do CP). A denúncia, no entanto, não descreve tais circunstâncias. Não há informação sobre desproporção entre valor e preço ou pelas condições de quem a oferece.
3 – Desproporção entre preço e valor. Além de a denúncia não descrever a desproporção entre preço e valor, a instrução processual não oferece elementos para se definir tal desproporção. O réu afirma que adquiriu a bicicleta pelo valor de R$450,00. A vítima do furto, delito antecedente, afirma que a bicicleta valia R$1.000,00 tendo apresentado uma nota fiscal referente à barra, no valor de R$500,00 e disse ter pago por outras peças. Não há laudo de avaliação e há anúncios na plataforma OLX em valor de até R$600,00 por uma bicicleta de igual marca. Assim, não vejo segurança no critério da desproporção entre preço e valor para a condenação.
4 – Condição de quem a oferece. A denúncia baseia-se também no fato de o produto ter sido oferecido na plataforma OLX. Não obstante, não há como afirmar, ante a simples circunstância de o produto ter sido ofertado na referida plataforma, que seja produto de crime. De igual forma, a ausência de nota fiscal não se destaca como suficiente para caracterizar a origem ilícita. O acusado não tem outras ocorrências penais registradas, de modo que não se pode presumir que seja inserido em meio em que a prática de delitos da espécie. Neste quadro, não vislumbro elementos de prova suficiente para caracterizar a culpa do réu. Sentença que se modifica para absolver o réu.
5 – Recurso conhecido e provido.